Tribunal: TJMT
Processo: 0004617-70.2018.8.11.0040
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004617-70.2018.8.11.0040
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SORRISO (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), MINISTÉRIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), L. R. M. (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — FORNECIMENTO DO APARELHO DE SENSOR DE GLICEMIA — NECESSIDADE — COMPROVAÇÃO.

Comprovada a necessidade de utilização do aparelho de sensor de glicemia, imprescindível ao acompanhamento de variações glicêmicas de criança que apresenta diabetes mellitus tipo 1,
é possível se exigir as providências necessárias para assegurar
a prestação de assistência à saúde
.

Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

Reexame da sentença (Id. 15832472) proferida em
ação de obrigação de fazer com pedido de tutela liminar
.

Na inicial é alegado que:
i
) Lívia Riboli Marcolan, nascida em 1º de junho de 2015, apresenta
diabetes mellitus tipo 1
,
insulino-dependente
, com “
grandes variações glicêmicas que estão colocando em risco a vida da criança
” (Id. 15827490, fls. 8); e,
ii
) necessita fazer uso do sensor de glicemia
Free Style Libre
®
, na quantidade de duas (2) unidades por mês.

A pretensão é de que o Estado de Mato Grosso providencie o fornecimento do sensor de glicemia
Free Style Libre
.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Paulo Roberto Jorge do Prado (Id. 18360452), opina pela ratificação da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Ante o exposto, julgo procedente os pedidos versados na inicial, para confirmando a liminar deferida, por conseguinte, condenar o requerido, disponibilize, no prazo de 05 (cinco) dias, 02 (duas) unidades mensais do sensor de glicemia ‘Free Style Libre’, além de outros procedimentos que se mostrem necessários, tais como remédios e eventuais cirurgias. Não havendo o procedimento/tratamento/consulta disponível na rede pública, deverá ser providenciado na rede privada, as expensas do demandado sob pena de bloqueio ‘on line’ dos valores necessários ao custo do tratamento requerido. Em consequência, declaro extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem condenação ao ressarcimento de custas, vez que estas não foram adiantadas (art. 18, Lei nº 7.347/1985).

Deixo de condenar o requerido ao pagamento de honorários advocatícios, uma vez que a Constituição Federal veda ao Ministério Público a percepção de verba honorária (art. 128, § 5º, II, ‘a’).

Por se tratar de condenação em obrigação de fazer, portanto, de valor incerto, a presente decisão está sujeita ao reexame necessário, nos termos do artigo 496, I, do CPC, não sendo aplicável ao caso a disposição contida no § 3º do referido artigo. Inteligência da Súmula nº 490 do STJ.

Destarte, decorrido o prazo para recursos voluntários e não havendo manifestação das partes, subam os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. [...] (Id. 15832472, fls. 6).

Lívia Riboli Marcolan, nascida em 1º de junho de 2015, apresenta
diabetes mellitus tipo 1
,
insulino-dependente
, com “
grandes variações glicêmicas que estão colocando em risco a vida da criança
”, razão pela qual necessita fazer uso do sensor de glicemia
Free Style Libre
®
, na quantidade de duas (2) unidades por mês.

No caso, não se pode ignorar que à criança é assegurada a absoluta prioridade, no atendimento médico, pela Constituição da República Federativa do Brasil: “
É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão
” (artigo 227, cabeça).

[...] Incumbe ao Estado (gênero) proporcionar meios visando a alcançar a saúde, especialmente quando envolvida criança e adolescente. O Sistema Único de Saúde torna a responsabilidade linear alcançando a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios. [...]. (STF, Segunda Turma, RE 195192/RS, relator Ministro Marco Aurélio, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 31 de março de 2000).

Com efeito, nos termos do artigo 196 da
Constituição da República Federativa do Brasil
: “
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”.

[...]
Incumbe ao Estado, em todas as suas esferas, prestar assistência à saúde da população, nos termos do art. 196 da Constituição Federal
,

configurando essa obrigação, consoante entendimento pacificado na Corte, responsabilidade solidária entre os entes da Federação. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 816982 ED/RN, relator Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de outubro de 2014). [sem negrito no original]

[...] 2.
O Sistema Único de Saúde possui, dentre as suas atribuições, a universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência; e a integralidade de assistência, entendida como conjunto

articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema
(art. 7º. da Lei 8.080/1990).

3.
Comprovado o acometimento do indivíduo, ou de um grupo, por determinada moléstia e necessitando de medicamento para combatê-la, este deve ser fornecido pelo Estado de modo a atender ao princípio maior da garantia à vida e à saúde
. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no RMS 38520/RO, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 23 de abril de 2019). [sem negrito no original]

O laudo médico está a comprovar,
especificamente, as razões pelas quais a criança necessita fazer uso do aparelho de
sensor de glicemia:

[...] A paciente Lívia Riboli, sexo feminino, com idade de 2 anos e 9 meses, apresenta diabetes mellitus do tipo 1 insulino-dependente, diagnosticada em julho de 2017. Na época, iniciou quadro com poliuria, polidipsia, perda ponderal, com cetoacidose necessitando de internação em UTI pediátrica para compensação e início de insulinoterapia.

Inicialmente foi feito uso de insulina NPH e Regular, com posterior transição para insulina Glargina (lantus) e insulina Lispro (Humalog).
Está realizando tratamento intensivo com os análogos de insulina atualmente disponíveis e mostra grandes oscilações das glicemias capilares, onde se observa extremas hiperglicemias, atestando-se a labilidade glicêmica
.

Tem sido observado que a paciente está apresentando tendência de hipoglicemia de madrugada. Estas grandes variações glicêmicas, causam-lhe grande mal estar e risco a sua saúde, já que reduções severas da glicemia, afetam diretamente a oferta de glicose ao cérebro, com risco de causar sonolência, crises convulsivas, desmaios e até mesmo a morte, principalmente quando ocorrem no período da madrugada, já que se torna mais difícil identificar a hipoglicemia e corrigi-la
.

[...]

Além disso, a paciente vem apresentando lesões nas pontas dos dedos das mãos, decorrente da realização de punção desses locais para a medição as glicemias capilares.

[...]

Considerando as alternativas para o tratamento do seu Diabetes, se faz necessário indicar-lhe
:

1.
Sensor de glicemia – Free Style Libre
®
, que possibilita a monitoração da glicose intersticial, através de leitura de um dispositivo implantado no braço da paciente, sem a necessidade de realizar a punção dos dedos da criança a todo o momento.

[...]

A paciente Lívia Ribili Marcolan de 2 anos e 9 meses, tem o diagnóstico de Diabetes Mellitus insulino-dependente, com uso de sensor de glicose Free Style Libre foi possível controlar o diabetes da paciente e prevenir os episódios graves de hipoglicemia, permitindo assim melhor ajuste nas doses das insulinas
.
Sem o citado equipamento sua condição de saúde estará em risco de graves complicações orgânicas que podem acarretar invalidez e morte precoce decorrentes do mau controle do diabetes
.
Tais complicações são irrecuperáveis e irreversível, portanto o tratamento proposto é urgente
. [...]. (Id. 15827494, fls. 2/3). [sem negrito no original]

Daí decorrente, é possível se exigir as providências necessárias para assegurar a prestação de assistência à saúde.

Essas, as razões por que voto no sentido de ratificar a sentença.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2020